Tribunal: TJBA
Processo: 8005055-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005055-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES VIEIRA

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA, NILZA PEREIRA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A
LEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO COLHIDA. INTERRUPÇÕES NA MARCHA PROCESSUAL NÃO RELACIONADAS A INÉRCIA D APARTE EXEQUENTE, MAS AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que não acolheu exceção de pré-executividade nem alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, dando prosseguimento ao feito executivo. 2. Da detida análise dos autos, originários, é possível constatar que o procedimento executório efetivamente sofreu algumas longas paralisações na sua marcha processual. 3. No entanto, da mesma forma, denota-se que esses períodos que a demanda teve a sua marcha processual interrompida não derivaram da pendência da prática de qualquer ato pela parte Exequente. 4. Portanto, conclui-se que as interrupções na marcha processual estariam relacionadas aos mecanismos da justiça e não a uma suposta inércia do Agravado, afastando, assim, a configuração da prescrição intercorrente. 5. Ademais, é preciso ressaltar que o § 3º, do art. 240, do CPC estabelece que
“a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
. 6. Logo, correta a decisão proferida pelo juízo
a quo
, a qual não merece reforma.
A
GRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8005055-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
MARIA DE LOURDES VIEIRA

e
B
A
NCO DO
NORDESTE DO
BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA